Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vista às partes sobre o acórdão n. 1404417 referente ao julgamento da Apelação Cível nos autos n. 0736191-33.2020.8.07.0001 e que está acostado no ID 33394746. Requisite-se informações atualizadas ao juízo a quo ante ao que restara decidido no acórdão n. 1404417. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora